Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução.
2. Constatado que a aferição da justiça ou injustiça da negativa da credora relativamente ao recebimento das chaves do imóvel locado constitui questão fática, de alta indagação, que está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório, mostra-se incabível a exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e mérito não provido.